Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707207-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Telemática Sistemas Inteligentes Ltda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Telemática Sistemas Inteligentes Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0758610-31.2022.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora pela parte Executada (ID 176459015), onde alega a nulidade da penhora por cerceamento de defesa, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como sustenta também a impenhorabilidade do valor constrito, por se tratar de valores destinados ao adimplemento de obrigações trabalhistas e equivalentes. É o breve relatório. DECIDO. Não há que se falar em nulidade de penhora por cerceamento de defesa em razão da falta de apreciação da exceção de pré-executividade, uma vez que a referida peça foi impugnada pela parte Exequente (ID 149038449) e devidamente apreciada na decisão de ID 170390363, que a rejeitou. Além disso, a parte Executada juntou apenas o documento de ID 176459016 no intuito de comprovar as suas alegações quanto à suposta impenhorabilidade do valor bloqueado. Nesse sentido, o valor depositado em conta corrente da pessoa jurídica, enquanto receita operacional da empresa não pode ser tido como impenhorável. Segundo a jurisprudência, a impenhorabilidade de valores destinados ao pagamento de salários, alcança, em regra, tão somente as verbas salariais já apropriadas pelos empregados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica. 2. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. 2.1. "A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos." (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1794447, 07424703320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há de se concluir que a parte Executada não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado, sendo seu o ônus da prova. Diante disso, REJEITO a impugnação e DECLARO efetivada a penhora (ID 17652027). No mais, fica desde já a Executada intimada do início da fluência de seu prazo para eventual propositura de Embargos. Intime-se”. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56181410), em síntese, que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao permitir a penhora de valores constantes em conta bancária vinculada à sociedade empresária recorrente e destinados ao pagamento de salários. Afirma que os referidos valores são impenhoráveis, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Aduz também que houve cerceamento de defesa na origem, pois o Juízo singular teria deixado de analisar de modo apropriado a impugnação oferecida pela sociedade empresária recorrente por meio da denominada “exceção de pré-executividade”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o provimento do recurso, para que seja desconstituída a penhora efetuada sobre os valores constantes em conta bancária vinculada à sociedade empresária devedora. A recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso, bem como o respectivo comprovante de pagamento (Id. 56181416) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese em exame consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao deferir a efetivação de medidas constritivas sobre valores constantes em conta bancária vinculada à sociedade empresária recorrente destinados, em tese, ao pagamento de salários. No caso em deslinde não é possível verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório, pois, a despeito das alegações articuladas nas razões do presente agravo de instrumento a impugnação oferecida pela sociedade empresária recorrente por meio da denominada “exceção de pré-executividade” foi devidamente examinada e não admitida pelo Juízo singular (Id. 170390363 nos autos do processo de origem). É preciso registrar, ainda, que o reconhecimento de eventuais nulidades no curso do processo depende da demonstração do prejuízo, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao dispor que “dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte”. A propósito, examine-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EFEITO SUSPENSIVO. PRAZO PARA RÉPLICA. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 3. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: "Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico". 4. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 5. O autor/agravante é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 6. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1806886, 07429025220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe) A recorrente, no entanto, não demonstrou de modo concreto o prejuízo ocasionado ao exercício do “direito de defesa”. Quanto ao mais a agravante aduz que o Juízo singular decidiu de modo incorreto ao permitir a penhora de valores destinados ao pagamento de salários pela sociedade empresária. É preciso registrar, todavia, que a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, refere-se “aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios” recebidos pelo devedor, pessoa física, e destinados ao seu sustento e de sua família. Não se inserem, em regra, nas aludidas hipóteses de impenhorabilidade, os valores que compõem o patrimônio das pessoas jurídicas. Nesse sentido observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE VALORES LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre o salário e os ganhos do trabalhador autônomo incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado. 2. No caso, a constrição de valores ocorreu em conta de pessoa jurídica e os indícios são no sentido de que os respectivos créditos são oriundos da atividade empresarial, e não de atividade autônoma. 3. À falta de comprovação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta, não há como se acolher o pedido recursal de desbloqueio de valores. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1781576, 07338729020238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Os demais temas suscitados nas razões do presente recurso não foram examinados pelo Juízo singular. O exame dessas questões no presente momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em virtude da indevida inovação recursal. Nesse contexto não está revelada a verossimilhança das alegações articuladas pela sociedade empresária agravante. Fica dispensado e exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator